Tribunal: TJPA
Processo: 0004324-37.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13121 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004324-37.2003.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS. MARCO TEMPORAL. SÚMULA 271 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DE ÓRGÃO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO. FATO EXTINTIVO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. EFICÁCIA SANEADORA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará — IGEPPS, contra sentença proferida pela 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos de cumprimento de sentença fundado em mandado de segurança que assegurou aos beneficiários o pagamento integral da pensão por morte do ex-segurado, correspondente a 100% (cem por cento) dos respectivos proventos, acrescidos de abono salarial, desde a data da impetração.

2. Após o trânsito em julgado do título executivo, os exequentes apresentaram memorial de cálculo indicando crédito de R$ 69.823,78 (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). O executado impugnou o valor, sustentando a inexistência de qualquer débito e apontando inconsistências nos cálculos da parte exequente. Encaminhados os autos à Contadoria do Juízo, o contador realizou duas apurações sucessivas, chegando, na segunda revisão (ID 128558626), ao crédito de R$ 24.531,54 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) para fevereiro de 2023. A sentença recorrida homologou esse valor, reconheceu excesso de execução de R$ 55.381,09 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e nove centavos) e julgou parcialmente procedente a impugnação do executado.

3. O apelante insurge-se contra a sentença sustentando: (i) que os cálculos homologados alcançaram parcelas anteriores a 11/03/2003, data da distribuição do mandado de segurança, em ofensa à Súmula 271 do STF; (ii) que a declaração de rendimentos emitida pela Polícia Militar do Estado do Pará — PMPA contém irregularidades na apuração do Adicional por Tempo de Serviço — ATS e do soldo; e (iii) que os valores pagos após o óbito do ex-segurado, no período de 2003 a 2006, deveriam ser compensados do montante exequendo.

II. Questão em Discussão:

4. Há três questões em discussão: (i) saber se os cálculos da Contadoria do Juízo, homologados por sentença, observaram o marco temporal estabelecido pela Súmula 271 do STF, segundo a qual o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais relativos a período anterior à sua impetração; (ii) saber se a alegação genérica de irregularidades em declaração de rendimentos emitida por órgão público é suficiente para infirmar os cálculos judiciais homologados; e (iii) saber se é possível, no âmbito do cumprimento de sentença, compensar valores que o executado alega ter pago após o óbito do ex-segurado, quando tais pagamentos ocorreram durante a pendência do processo de conhecimento, antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

III. Razões de Decidir:

5. A execução fundada em mandado de segurança somente pode abranger parcelas vencidas a partir da data de impetração do writ, nos termos da Súmula 271 do STF, vedada a cobrança de valores relativos a período pretérito. No caso concreto, os cálculos da Contadoria do Juízo foram elaborados em duas etapas sucessivas, em atendimento às impugnações do executado, resultando em redução expressiva do crédito inicial — de R$ 69.823,78 (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) para R$ 24.531,54 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). O apelante não demonstrou, com precisão aritmética e documental, que o resultado final dos cálculos homologados ainda contempla parcelas anteriores a 11/03/2003, limitando-se a repetir alegações genéricas já consideradas no curso das revisões periciais.

6. A impugnação de documento oficial emitido por órgão da Administração Pública — no caso, a declaração de rendimentos da PMPA — pressupõe contraprova específica e concretamente demonstrada, apta a identificar as rubricas adulteradas, as competências afetadas e os valores divergentes em relação aos registros funcionais do ex-segurado. A presunção de regularidade dos atos administrativos somente se afasta mediante prova em contrário suficientemente específica, não se satisfazendo com a alegação genérica de que houve majoração irregular do ATS e do soldo. A ausência de confronto analítico entre a declaração questionada e documentos funcionais concretos impede a reforma dos cálculos homologados com base nessa tese.

7. A alegação de fato extintivo da obrigação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é admissível quando o fato tenha ocorrido após o trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC. Os pagamentos realizados pelo IGEPPS após o óbito do ex-segurado ocorreram entre 2003 e 2006, durante a pendência do processo de conhecimento, quando poderiam — e deveriam — ter sido arguidos e resolvidos pelo órgão jurisdicional competente. A inércia do executado naquela oportunidade fez incidir a preclusão sobre essa matéria, cujos efeitos foram absorvidos pela eficácia saneadora da coisa julgada.

8. A decisão exequenda limitou-se a determinar o pagamento integral dos proventos do ex-segurado aos beneficiários, sem qualquer ressalva ou previsão de compensação de valores eventualmente pagos após o óbito. Na ausência de previsão expressa no título executivo, a pretensão compensatória do executado importaria em ampliação indevida do objeto do cumprimento de sentença, em ofensa à autoridade da coisa julgada material. A própria Contadoria do Juízo confirmou, em manifestação de 13/05/2025 (ID 34874734), a inexistência de determinação judicial para esse procedimento, além da ausência de comprovação de que os valores pagos após o óbito foram efetivamente recebidos pelos pensionistas.

IV. Dispositivo e Tese:

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Em cumprimento de sentença fundado em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais projetam-se exclusivamente a partir da data de impetração do writ, sendo vedada a execução de parcelas anteriores a esse marco temporal, nos termos da Súmula 271 do STF.

2. A impugnação de declaração de rendimentos emitida por órgão público, com base em alegada irregularidade na apuração de rubricas remuneratórias, exige contraprova documental específica e concretamente demonstrada, não se admitindo a infirmação dos cálculos judiciais homologados com fundamento em alegação genérica, diante da presunção de regularidade dos atos administrativos.

3. É inadmissível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a invocação de fato extintivo da obrigação ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, pois tal matéria está alcançada pela preclusão e pela eficácia saneadora da coisa julgada, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC, sendo igualmente vedada a ampliação do objeto do título executivo para abarcar compensações não nele previstas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 98, §§ 2º e 3º; 373, I; 487, I; 525, § 1º, VII e § 2º; 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 271 (efeitos patrimoniais do mandado de segurança — período pretérito); TJPA, AC 00241443420078140301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 12/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre 22 e 29 de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANTONIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
e
LUCAS ALLAN MIRANDA RIBEIRO
na fase de Cumprimento de Sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, nos termos do seguinte dispositivo:

"Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO do Executado ao cumprimento de sentença e, em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. HOMOLOGO o valor encontrado pelo Contador do Juízo para fevereiro de 2023, de R$ 24.531,54 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), consoante cálculos de ID 128558626, reconhecendo um excesso no valor de
R$
55.381,09 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e nove centavos).

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENO a parte exequente a pagar metade das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido, entretanto, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

CONDENO o Executado a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor de execução homologado (STJ, AgRg no AREsp 630.235/RS). SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. DETERMINO a remessa dos autos ao contador para atualização do valor, na forma dos cálculos ora homologados, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da diligência."

Historiando os fatos, foi concedida parcialmente a segurança, apenas para o filho do falecido, à época menor de idade, excluindo a impetrante Antônia do Socorro Siqueira de Oliveira, determinando-se que o apelante pagasse o benefício de pensão por morte em sua integralidade, correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do ex-segurado falecido com o respectivo adicional de abono salarial, desde a época da impetração.

Após, interposto apelo dos impetrantes ao qual foi dado provimento, “
(...) apenas para declarar a nulidade parcial da sentença na parte extra petita, para conceder a segurança também a impetrante Antônia do Socorro Siqueira de Oliveira, no sentido de determinar que os proventos do ex-segurado lhe sejam pagos na sua integralidade, incluindo o abono salarial, mantida nos demais termos quanto ao impetrante Lucas Allan Miranda Ribeiro.”
(ID nº 34874672), decisão mantida por meio de Acórdão que negou provimento ao agravo interno, transitado em julgado.

Iniciada a fase executiva, os exequentes apontaram o montante de R$ 69.823,78 (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) como devido, com cálculos referentes ao período de fev/2002 a dez/2004.

Por sua vez, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a inexistência de valores a pagar e excesso de execução pela inclusão de parcelas anteriores ao mandado de segurança indevidas, e pelo pagamento efetivado após óbito, gerando diferença total de R$14.415,59.

Remetidos os autos à contadoria judicial, apurou−se como o devido o crédito de R$ 69.823,78 (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). Por sua vez, o executado apresentou nova impugnação, defendendo a inexistência de valores a pagar, com determinação do juízo de nova remessa à contadoria judicial, apurando−se o crédito final de R$ 24.531,54 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) para Antônia de Oliveira e R$ 4.129,05 (quatro mil, cento e vinte e nove reais e cinco centavos) para Lucas Allan Miranda Ribeiro, concordando os exequentes com o referido cálculo, remanescendo a discordância do ente executado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença ora apelada.

Inconformado, o IGEPPS interpôs recurso de apelação, defendendo que a execução deriva de mandado de segurança distribuído em 11 de março de 2003, razão pela qual a cobrança das parcelas deve se limitar ao período posterior a essa data, ressaltando que o contador judicial laborou em equívoco ao iniciar os cálculos a partir de junho de 2001, em ofensa à Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que afasta os efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.

Ademais, sustenta que houve pagamento de valores pós-óbito, circunstância não observada pelo contador do juízo, além de apontar a existência de equívocos na declaração de rendimentos emitida pela Polícia Militar quanto à majoração do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e do soldo no decorrer do tempo.

Por fim, assevera que, no tocante ao exequente Lucas Allan Miranda Ribeiro, não há nenhum valor devido, configurando-se um excesso de R$ 16.173,88 (dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), pelo que requer o provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença de base, pelos mesmos fundamentos acima apontados.

Apresentadas contrarrazões recursais no ID nº 34874748.

O Ministério Público de Segundo Grau entendeu desnecessária sua intervenção nos autos (ID nº 35220987).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no importe de R$ 24.531,54 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

O Apelante (IGEPPS) insurge-se, em suma, sob três fundamentos: a inobservância da Súmula 271 do STF (inclusão de valores anteriores à impetração do
mandamus
); a ausência de abatimento dos valores efetivamente pagos aos impetrantes/exequentes após o óbito e a declaração equivocada de rendimentos emitida pela PMPA com majoração de ATS e do Soldo no decorrer do tempo.

Compulsando os autos, não vislumbro condições de acolhida ao apelo.

Em relação à alegação de ofensa à Súmula 271 do STF, a insurgência não enseja modificação material no atual estado dos autos. Embora seja incontroverso que o Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à sua impetração (11/03/2003), a atenta análise revela que o cálculo
homologado
pelo Juízo
a quo
(IDs nº 34874722, 34874723, 34874724 e 34874725 ) já realizou essa correção.

A Contadoria Judicial, ao apurar o valor de R$ 24.531,54, expurgou o excesso de execução inicialmente apontado pelos exequentes, limitando a cobrança estritamente às parcelas posteriores à impetração do
writ
em março de 2003, em total respeito à coisa julgada. Portanto, o cálculo encontra-se escorreito quanto ao termo inicial, não prosperando o apelo.

A substancial redução do crédito — de R$ 69.823,78 (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) para R$ 24.531,54 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) inclusive demonstra que as inconsistências apontadas pelo IGEPPS foram efetivamente consideradas e absorvidas pela correção dos cálculos pela Contadoria do Juízo.

Nesse passo, incumbia ao recorrente demonstrar, com precisão aritmética e documental, que os cálculos homologados ainda contemplam parcelas anteriores a 11/03/2003, em violação à Súmula 271 do STF, ou que as inconsistências na declaração de rendimentos da PMPA efetivamente inflacionaram o resultado final. Tal demonstração não foi produzida com a necessária especificidade nas razões recursais, que se limitaram a repetir as alegações já formuladas na impugnação e nos embargos de declaração, sem confrontar o conteúdo dos cálculos finais homologados. Há, portanto, lacuna probatória relevante para que se possa concluir, nesta sede recursal, que os cálculos homologados padecem dos vícios denunciados pelo apelante.

No que concerne à pretensão do apelante de ver compensados, no presente cumprimento de sentença, os valores que alega ter pago após o óbito do ex-segurado, no período de 2003 a 2006, a tese foi rejeitada pela sentença apelada com suporte em duas premissas independentes e autossuficientes, que merecem confirmação.

A primeira premissa diz respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada. A decisão exequenda — consubstanciada no acórdão constante do ID 68221528, que negou provimento ao agravo interno e manteve o acórdão de apelação que concedeu a segurança — determinou tão somente o pagamento integral dos proventos do ex-segurado aos impetrantes, incluindo o abono salarial, sem qualquer ressalva ou determinação de compensação de valores pagos após o óbito. Essa é a extensão da coisa julgada material que delimita o objeto do presente cumprimento de sentença.

Como bem fundamentou o juízo de 1º Grau no julgamento dos embargos de declaração, o art. 525, §1º, VII, do CPC condiciona expressamente a invocação de fato extintivo da obrigação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, à sua ocorrência após a sentença exequenda. Os pagamentos que o IGEPPS alega ter efetuado após o óbito do ex-segurado teriam ocorrido entre 2003 e 2006, durante a pendência do processo de conhecimento, portanto antes do próprio trânsito em julgado da decisão que serve de título executivo.

Tratando-se de fato que já existia e poderia ter sido arguido oportunamente no processo de cognição, a sua invocação na fase de cumprimento de sentença é vedada pela preclusão e pela eficácia saneadora da coisa julgada.

A segunda premissa é de que o título executivo não contemplou a questão da compensação de valores pagos após o óbito, circunstância evidenciada pelo contador do juízo em sua manifestação sobre a questão (ID 34874734), esclarecendo que não existe determinação judicial expressa para o abatimento dos mencionados pagamentos.

Ampliar o objeto do cumprimento de sentença para abarcar questões que não integram o título executivo violaria a autoridade da coisa julgada. A alteração do conteúdo da obrigação reconhecida, por meio da inserção de obrigações de compensação não previstas na decisão exequenda, importaria em verdadeira modificação do julgado por via transversa, o que não se admite.

Registre-se, ainda, que a própria manifestação do contador judicial (ID 34874734) evidencia que não há, nos autos, comprovação inequívoca de que os valores pagos após o óbito foram efetivamente recebidos pelos pensionistas — o que seria pressuposto lógico e necessário de qualquer pretensão compensatória. A ausência dessa comprovação, somada à falta de determinação judicial para o procedimento compensatório, inviabiliza a pretensão do IGEPPS, independentemente das demais razões jurídicas que a obstam.

Além do mais, os cálculos de ID nº 34874722, 34874723, 34874724 e 34874725, foram elaborados conforme o título executivo transitado em julgado e com base nas fichas financeiras juntadas aos autos pelo recorrente, com a apuração da diferença de valores a serem pagos.

O juízo
a quo
, ao homologar os cálculos da Contadoria do Juízo, acolheu parcialmente a impugnação do executado, reconhecendo o excesso de execução de R$ 55.381,09 (cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e nove centavos) e fixando o montante exequível em R$ 24.531,54 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), revelando-se coerente, proporcional e tecnicamente adequada: adotou os cálculos da Contadoria do Juízo — perito imparcial do juízo — após reiteradas revisões instadas pelas partes, conferiu ao executado a oportunidade de contraditório e fundamentou a decisão de forma suficiente.

O art. 525, § 2º, do CPC exige que o executado, ao alegar excesso de execução, declare de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Cuida-se de disposição que atribui ao executado o encargo de quantificar e fundamentar o excesso que invoca, sob pena de rejeição liminar da impugnação quanto a essa matéria. O ônus probatório subjacente, consoante a regra geral do art. 373, I, do CPC, recai igualmente sobre quem alega o fato constitutivo de sua defesa, cabendo ao executado demonstrar a existência e o
quantum
do alegado excesso.

Essa demonstração foi acolhida parcialmente pelo juízo, precisamente no que tange ao excesso verificado pelo contador. No que vai além — especialmente na tese de inexistência total de qualquer débito, com excesso global de R$ 79.718,76 (setenta e nove mil, setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) para uma exequente e R$ 16.173,88 (dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) para o outro — o executado não logrou convencer o juízo da higidez de seus próprios cálculos frente aos da Contadoria.

Neste grau de jurisdição, tampouco se identificam elementos suficientes nos autos para superar a presunção de acerto dos cálculos da Contadoria do Juízo, devidamente homologados por sentença. A reforma da sentença somente se justificaria mediante demonstração precisa e documentada de que os cálculos homologados incorreram em erro metodológico concreto, o que não se verifica nas razões recursais apresentadas.

Por derradeiro, quanto à alegação de inconsistência na declaração de rendimentos da PMPA sobre os valores de ATS – Adicional Tempo de Serviço e Soldo, também não merece acolhida.

Tenho isso porque, no âmbito do cumprimento de sentença, a contestação dos dados da declaração oficial emitida por órgão da Administração Pública — no caso, a própria PMPA — exige que o executado demonstre, por meio de contraprova documental concreta e específica, que os valores nela lançados divergem da realidade funcional do ex-segurado. Não basta a afirmação genérica de que houve majoração irregular, sendo necessário indicar, com precisão, quais rubricas foram adulteradas, em quais competências e em que montante, contrapondo a declaração questionada a documentos hábeis a infirmar seu conteúdo — contracheques, fichas financeiras ou outros registros da própria PMPA ou do IGEPPS que demonstrem os valores efetivamente pagos ao ex-segurado.

No caso concreto, verifica-se que o apelante, tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto nas razões do presente recurso, limitou-se a enunciar a existência de irregularidades na declaração da PMPA, sem apresentar o confronto analítico e documental que permitisse ao juízo aferir a extensão concreta desse suposto vício sobre os cálculos finalmente homologados. Há, portanto, lacuna probatória relevante para que se possa concluir, com segurança, que as eventuais inconsistências na declaração da PMPA permaneceram presentes nos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo após as sucessivas revisões realizadas ao longo do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença proferida pela 1ª Vara de Fazenda da Capital da Comarca de Belém nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004324-37.2003.8.14.0301, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/07/2026